Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBJETO. CONTRATO DE MÚTUO. MUTUÁRIO. INCAPACIDADE RELATIVA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS RECONHECIDOS EM LAUDOS MÉDICOS LAVRADOS ANTES DA CONCERTAÇÃO DO NEGÓCIO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE RELATIVA DO MUTUÁRIO APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO DE VONTADE ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE. INVALIDAÇÃO CONTRATUAL. IMPERATIVIDADE. DEFEITO INSANÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. PRÉVIO CONHECIMENTO ACERCA DA SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE DO MUTUÁRIO. COMPROVAÇÃO. CASO CONCRETO. ATUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INCAPAZ. COBRANÇAS E DESFALQUE PATRIMONIAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPERATIVO LEGAL (CC, ART. 182). IMPORTE MUTUADO DEVOLVIDO AO MUTUANTE. PARCELAS DECOTADAS DO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos não conhecidos. Unânime.